Tribunal: TJBA
Processo: 8083718-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083718-03.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA Advogado(s): FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES registrado(a) civilmente como FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES APELADO: EDILEUZA NUNES DA LUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. CONTROVÉRSIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE A ORA APELANTE PRODUZISSE PROVAS, COMO REQUERIDO NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA ENTREGA DO IMÓVEL À APELADA. IMPOSSIBILIDADE DA APELANTE DE COMPROVAR TAIS FATOS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. .A C Ó R D Ã O . Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8083718-03.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que é apelante INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e apelada EDILEUZA NUNES DA LUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em ACOLHER A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões abaixo